Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto natalino, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e arts. 192 e 193 da Lei de Execução Penal, a apenado condenado pelo crime de receptação. A decisão agravada declarou extintas as penas privativas de liberdade relativas às condenações, sob o fundamento de enquadramento nos requisitos objetivos do decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 viola preceitos constitucionais, notadamente por configurar hipótese de anistia disfarçada; (ii) estabelecer se a reincidência do apenado inviabiliza a concessão do indulto previsto no referido decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1267 da Repercussão Geral, que reafirmou a competência privativa do Presidente da República para dispor sobre concessão de indulto, afastando a tese de que se trataria de anistia disfarçada.
4. A cláusula de reserva de plenário impede órgão fracionário de afastar a aplicação de norma sob alegação de inconstitucionalidade sem prévia manifestação do plenário ou órgão especial, salvo se houver pronunciamento anterior da Corte Suprema sobre o tema.
5. A interpretação das normas que regulam o indulto deve ser restritiva, observando-se estritamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial, sem possibilidade de ampliação judicial de requisitos ou condições.
6. A reincidência do apenado, evidenciada por condenação anterior com trânsito em julgado antes da prática dos delitos de receptação, configura óbice expresso à concessão do indulto, conforme art. 12 do Decreto no 11.302/2022.
7. A tentativa de interpretar sistematicamente os artigos do decreto para impor requisitos não previstos no art. 5o afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes, além de desrespeitar a literalidade da norma.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a concessão de indulto natalino a apenados reincidentes no momento da edição do Decreto Presidencial no 11.302/2022, reforçando a inaplicabilidade do benefício na hipótese em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados por crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos.
2. A reincidência do apenado constitui impedimento à concessão do indulto natalino previsto no referido decreto, nos termos do art. 12.
3. O Poder Judiciário deve observar estritamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial, não sendo possível ampliar ou restringir suas hipóteses de aplicação por interpretação sistemática.